Tribunal: TJBA
Processo: 8004062-28.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004062-28.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZELIA AUGUSTA DA SILVA SALES COSTA Advogado(s): LUCAS SANTOS DE CASTRO, YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO APÓS APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR N.º 8035125-72.2023.8.05.0000 (TEMA 19). ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA NOVA INVESTIDURA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a legalidade do ato de exoneração de servidora municipal admitida antes da Constituição de 1988, julgando improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social rompe o vínculo funcional de servidor municipal admitido antes da Constituição de 1988; e (ii) saber se é possível a reintegração ao cargo público após a aposentadoria. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR n.º 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), firmou tese vinculante no sentido de que a aposentadoria voluntária de servidor municipal admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988 ocasiona o rompimento do vínculo funcional com a Administração Pública. 4. A tese também estabelece a impossibilidade de reintegração ao cargo público sem aprovação em novo concurso, em observância ao princípio constitucional do concurso público. 5. Assim, mostra-se inviável a reintegração da autora ao cargo anteriormente ocupado, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A aposentadoria voluntária de servidor municipal admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988 rompe o vínculo funcional com a Administração Pública. 2. É inadmissível a reintegração ao cargo público sem prévia aprovação em concurso público, conforme tese fixada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, §10 e §14; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 655.283/DF (Tema 606), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 16.06.2021; TJBA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 03.02.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8004062-28.2022.8.05.0044 tendo como apelante o ZELIA AUGUSTA DA SILVA SALES COSTA e como apelado MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22